Tribunal: TJMT
Processo: 1038435-85.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1038435-85.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE, RESTABELECIMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[SIRLEI DE MOURA CORREA - CPF: 388.092.061-34 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O BENEFÍCIO. DÚVIDA SOBRE A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por segurada contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário pelo prazo de 120 dias, a partir da cessação indevida do benefício em 07/10/2021. A agravante pleiteia a continuidade do benefício até a implantação da aposentadoria por invalidez, reconhecida administrativamente, ao argumento de que sua incapacidade é total e não houve respaldo técnico suficiente para fixação de prazo certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das dúvidas técnicas sobre a data de início da incapacidade e da natureza protetiva do benefício, é possível afastar a limitação temporal imposta ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, prorrogando sua vigência até a data anterior à concessão da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto-vista do 1º Vogal aplica o princípio do in dubio pro misero diante da incerteza quanto ao marco exato de início da incapacidade, reconhecendo que a ausência de precisão técnica impõe interpretação mais favorável ao segurado.

A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses similares, a não fixação de prazo final para o auxílio-doença quando inexistente respaldo técnico suficiente que justifique a delimitação temporal.

A limitação do benefício a 120 dias cria descontinuidade na cobertura previdenciária, contrariando os princípios da continuidade da proteção social, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso.

O art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91 prevê que a fixação de prazo para o auxílio-doença é medida facultativa e condicionada à existência de base técnica segura, o que não se verifica no caso concreto.

A relatora retifica seu voto para acompanhar integralmente o voto-vista, reconhecendo que a decisão mais justa é a que garante o benefício até 01/01/2024, data anterior à concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de respaldo técnico seguro, não se deve fixar prazo final para o auxílio-doença, devendo o benefício ser mantido até data anterior à concessão de aposentadoria por invalidez.

Em caso de dúvida quanto ao período exato de início da incapacidade laborativa, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao segurado, nos termos do princípio do in dubio pro misero.

A fixação de prazo de cessação do auxílio-doença só se justifica quando há base técnica clara e segura, nos termos do art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91,
arts
. 42, 59, 60, §§ 8º e 9º, 86 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.539.870/SC; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
900.658/SP; TJMT, APL 0015973-56.2014.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.02.2020; TJMT, NU 0002391-72.2016.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 22.09.2021.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Sirlei de Moura Corrêa,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 266464771
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 103843585.2021.8.11.0041, interposto por ela contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, deu provimento ao apelo determinando o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
, contados a partir da cessação indevida em 07/10/2021.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, pois a limitação temporal imposta ao restabelecimento do benefício não se coaduna com os elementos constantes nos autos, especialmente diante da prova pericial judicial, atestados médicos particulares e histórico clínico, que demonstrariam incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual de bancária.

Destaca que está em tratamento desde 2011, com histórico de afastamento funcional desde 2012, sem melhora significativa no quadro clínico, conforme registrado em múltiplas avaliações médicas anteriores.

Além disso, argumenta que a autarquia previdenciária (INSS), por meio de recente perícia administrativa, reconheceu sua condição de incapacidade total e permanente, tendo deferido administrativamente o benefício de aposentadoria por invalidez.

Diante disso, sustenta que o auxílio-doença acidentário deve ser mantido não por prazo determinado, mas até a efetiva implantação da aposentadoria por incapacidade reconhecida na via administrativa, uma vez que não há nos autos nenhum elemento técnico que justifique a limitação de 120 dias imposta pelo perito judicial.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, com a retratação da decisão monocrática proferida sob o ID 266464771, com base nas razões aqui expostas.

Alternativamente, que o agravo interno seja submetido ao julgamento do colegiado, com provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir a concessão integral dos pleitos formulados na apelação, especialmente a continuidade do benefício de auxílio-doença acidentário até a implantação da aposentadoria por invalidez reconhecida administrativamente.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 283683396), o
Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS,
rechaça
as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SIRLEI DE MOURA CORREA
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Acidentário, processo nº 1038435-85.2021.8.11.0041, movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, pois a limitação de 120 dias ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário contraria as provas dos autos, que demonstram sua incapacidade total e temporária para o trabalho desde 2012.

Argumenta que está em tratamento desde 2011, sem melhora clínica, e que o próprio INSS reconheceu sua condição de incapacidade permanente, concedendo aposentadoria por invalidez.

Assim, requer a manutenção do benefício até a efetiva implantação da aposentadoria. Ao final, pede a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, mais precisamente do documento de ID 256661229, embora a Autarquia Previdenciária tenha reconhecido a incapacidade permanente da segurada e admitido o seu direito à aposentadoria por invalidez, entendeu que o início do referido benefício deve ocorrer somente a partir de 02/01/2024, data expressamente fixada como o marco da incapacidade.

Nesse sentido, oportuno transcrever trecho do próprio laudo administrativo que fundamenta tal conclusão:

[...]
Início da Doença: 01/01/2011

Cessação do Benefício: —

Início da Incapacidade: 02/01/2024

CID: F313

Considerações: Caixa de Banco, 57 anos. Benefício longo desde 2011, com tentativa de readaptação em ambiente de trabalho de 2011 a 2013 sem sucesso. Desde 2014 em benefício, sem retorno ao trabalho. Isto posto, considera-se tempo em que se encontra em benefício, escolaridade sem especialização, uso de medicação contínua com períodos entre agravos e estabilização.

Sugere-se: LI DID 01/01/2011 (início dos sintomas); DII 02/01/2024 (data de atestado médico atualizado).

NÃO isenta
carência.

Resultado: Existe incapacidade laborativa.”

A leitura atenta do laudo deixa claro que a Data de Início da Incapacidade (DII) foi fixada com base em um novo atestado médico apresentado em 2024, não retroagindo à cessação anterior do auxílio-doença em 2021. Ou seja, embora a segurada estivesse em tratamento desde 2011, o reconhecimento da incapacidade permanente pela própria autarquia ocorreu apenas em 2024, não havendo, portanto, respaldo para presumir que esta condição se verificava já em 2021.

Ademais, deve-se destacar que a perícia médica judicial realizada em 06/09/2022, dentro do curso da presente ação, foi categórica ao afirmar que a autora apresentava incapacidade
total e temporária
, com prognóstico de melhora. O perito do juízo esclareceu que, caso a segurada seguisse tratamento médico adequado, teria condições de se recuperar e retornar à sua atividade habitual no prazo estimado de 120 dias.

Diante dessa conclusão técnica, firmada sob contraditório e supervisão judicial, não há como presumir que a incapacidade temporária constatada à época tenha evoluído automaticamente para uma condição permanente antes de 2024, sobretudo porque a própria perícia administrativa reconheceu a incapacidade definitiva somente a partir da data do novo atestado médico (02/01/2024).

Portanto, inexiste nos autos comprovação de que a incapacidade permaneceu ininterrupta ou evoluiu para caráter permanente no período intermediário, entre a perícia judicial (2022) e o reconhecimento administrativo (2024), razão pela qual não há fundamento legal ou técnico para reformar a decisão que limitou o restabelecimento do auxílio-doença ao período de 120 dias.

A manutenção da decisão monocrática, portanto, é medida que se impõe, com base na prova pericial judicial, na coerência cronológica dos fatos e na própria manifestação da autarquia previdenciária.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para
transcrever trechos
da decisão recorrida:

[...]
Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Sirlei de Moura Correa
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Da análise dos autos, observa-se que a autora/apelante ajuizou ação previdenciária, sustentando
que, bancária
de 54 anos, recebeu diversos benefícios ao longo dos anos devido a doenças ocupacionais, conforme o seguinte histórico:

Espécie do Benefício

NB

DIB (Início)

DCB (Cessação)

Auxílio-doença por Acidente do Trabalho

548.896.739-3

14/11/2011

05/04/2012

Auxílio-doença por Acidente do Trabalho

552.525.937-7

27/07/2012

15/01/2013

Auxílio-doença Previdenciário

600.570.978-3

31/01/2013

20/04/2013

Auxílio-doença por Acidente do Trabalho

604.014.392-8

07/11/2013

26/11/2013

Auxílio-doença Previdenciário

607.843.707-4

20/09/2014

19/02/2015

Auxílio-doença Previdenciário

610.609.310-9

23/05/2015

24/10/2016

Auxílio-doença por Acidente do Trabalho

620.199.567-0

26/11/2016

07/10/2021

Diz que o benefício foi cessado pelo INSS em
07/10/2021
, apesar da persistência das doenças incapacitantes.

`Pontua
que, apresenta
diversas enfermidades relacionadas ao trabalho, incluindo:
Psiquiátricas:
Transtorno afetivo bipolar, depressão, transtorno
obsessivo-compulsivo
e
Ortopédicas e Reumatológicas:
Síndrome do túnel do carpo, espondilite anquilosante, fibromialgia, lesões no ombro e epicondilite lateral.

A perícia médica foi realizada em 06-09-2022. E o laudo pode ser conferido no ID 256661206.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a Autora.

Pois bem.

Consoante relatado, insurge-se a Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Diz que a própria autarquia previdenciária reconheceu a existência de doença relacionada ao trabalho ao conceder-lhe o auxílio-doença acidentário (espécie 91).

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado a quo, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo a Autora o direito ao auxílio-doença acidentário por entender que a moléstia que acomete a apelante não decorre de doença ocupacional/acidente de trabalho.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

[...]

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Bancária.

2) Tempo de profissão:
Durante toda a vida
.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerceu a última atividade laborativa como bancária.

4) Tempo de atividade:
Exerceu a última atividade laborativa durante oito anos.

5) Descrição da atividade:
Realizava a atividade como caixa em uma instituição bancária, com compensação cheque,

recebimento de envelopes e malotes de pessoa jurídica, saque e depósito para os clientes.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de recepcionista, auxiliar de escritório, escriturário, escrevente nível 03, técnico bancário.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Nos anos de 2014.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata o diagnóstico prévio de transtorno depressivo e ansioso nos anos de 2011. Informa que na época houve a solicitação de mudança das funções, pois a atividade como caixa era exposta a constante pressão, fechamento de caixa, contudo a empresa em que laborava não a mudaram, coagindo-a para que solicitasse o seu desligamento. Alega que os sintomas agravaram progressivamente, com o 1º episódio de surto nos anos de 2012, cursando com outros episódios ao longo dos anos. Nos anos de 2014 teve o diagnóstico de transtorno bipolar.

Alega o acompanhamento médico para epicondilite lateral e espondilite anquilosante, estando em uso de medicamento. Nega tabagismo, etilismo ou atividade física. Informa ser destra.

Atualmente relata estar bem, com dificuldade para a resolução de problemas, cursando com irritabilidade, intolerância, estando em uso regular de medicamento (lítio 900mg/dia) e psicoterapia (1x na semana).

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. Relata início dos sintomas nos anos de 2011.
02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Idiopática
.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente
?

Resposta: Apresenta transtorno mental, descompensada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não constatado.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim
.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia descompensada clinicamente, com limitação em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?
Resposta: Clinicamente.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado
do mesmo
?

Resposta: Não se aplica.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Descompensada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Não se aplica.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Quatro meses.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou
omniprofissional
?

Resposta: Não se aplica.

[...]

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não
.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto – F31.6, associado a transtorno
obsessivo-compulsivo
– F42.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos. 5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Bancária. Realizava a atividade como caixa em uma instituição bancária, com compensação cheque, recebimento de envelopes e malotes de pessoa jurídica, saque e depósito para os clientes.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada

[...]

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Não.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Temporária.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Resposta: Quatro meses
. 20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica
.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não constatado
.

[...]. [Destaquei]

Por fim, concluiu o Expert
: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente.

Entretanto, não há como afastar a natureza ocupacional do quadro clínico, pois a própria autarquia reconheceu
à época
do infortúnio ao deferir o auxílio-doença sob espécie 91 (ID 256661155 - Pág. 1).

Somado a isso, é sabido que o Magistrado não se utiliza apenas do laudo pericial para formar sua conclusão, sendo que o presente parecer vem somar os diversos documentos, atestados, bibliografias e profissionais que atestaram as patologias da Autora bem como sua relação com o trabalho.

Além disso, esclareceu o expert, que a capacidade está reduzida de forma
total e temporária
,
porém, se fizer o tratamento necessário e adequado, a autora pode se recuperar e ter condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual no prazo de 120 dias.

Desse modo, em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que a Requerente possui incapacidade
total e temporária
para o labor, verifica-se que o benefício devido a Requerente é o restabelecimento do Auxílio-Doença acidentário, conforme pleiteado na petição inicial e deferido pelo Magistrado a quo.

Assim, não resta dúvida que o recorrido preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, possível o restabelecimento/concessão do benefício do auxílio-doença. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020.

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício
auxílio doença
a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

(N.U 0002391-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2021, publicado no DJE 5/10/2021) [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Impende destacar que, em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8º e 9º). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

In
casu
, tendo em vista que o expert concluiu que a incapacidade da apelante perduraria por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir da realização da perícia, deve, assim, ser fixada a data da cessação do benefício – DCB, conforme o prazo estipulado no laudo, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data seguinte ao da
cessação do
auxílio-doença, ou seja,
07/10/2021,

devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2),
DJe
de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até
08.12.2021
e, a partir de
09.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte determino a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, os honorários sucumbenciais
devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. A aplicação desta última base de cálculo só é adequada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou quando não houver condenação, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO QUANTO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. Pela redação conferida ao § 2º, do art. 85 do CPC/2015,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, esta última somente pode ser aplicada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou não houver condenação, situação não verificada nos presentes autos
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-GO - Apelação 03891885820148090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/08/2018) [Destaquei]

In
casu
,
considerando o provimento do recurso, e, consequentemente a inversão do ônus de sucumbência, o INSS deve arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo
85
,
§§ 3º
,
5º
e
11
, do
CPC
.

Somado a isso, os honorários advocatícios, devem incidir sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Sirlei de Moura Corrêa
, para reformar a sentença, e determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário a parte autora, a partir da cessação indevida, ou seja,
07/10/2021,
com a devida compensação de eventuais valores percebidos em decorrência de benefícios
inacumuláveis
, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo ser observada a prescrição quinquenal.
[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Sirlei de Moura Corrêa
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
30
DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
SIRLEI DE MOURA CORRÊA
em face de decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que deu parcial provimento à apelação cível por ela interposta, nos autos da ação previdenciária n.º 1038435-85.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, para julgar procedente os pedidos iniciais e determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da cessação indevida ocorrida em 07 de outubro de 2021.

Consta dos autos que a segurada ingressou com ação judicial objetivando o restabelecimento do auxílio-doença, suspenso administrativamente pelo INSS, alegando a persistência de quadro de incapacidade laborativa. Realizada perícia judicial em 06 de setembro de 2022, atestou-se a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho, decorrente de transtornos psiquiátricos graves (CID F31.6 e F42), com previsão de recuperação em quatro meses.

Em seguida, sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais, decisão esta que foi parcialmente reformada em sede de decisão monocrática, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com efeitos retroativos à data da cessação indevida (07/10/2021), devendo ser observada a prescrição quinquenal e realizada a compensação de eventuais valores percebidos a título de benefícios
inacumuláveis
, limitada a 120 (cento e vinte) dias de duração.

Contra a decisão monocrática, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos apenas para sanar a omissão apontado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. Na sequência, foi interposto o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que em 02 de janeiro de 2024, o próprio INSS, em sede administrativa, reconheceu a incapacidade permanente da parte autora, concedendo-lhe aposentadoria por invalidez. Tal fato, segundo a agravante, comprova a persistência do quadro incapacitante e impõe a reavaliação da limitação temporal fixada na decisão agravada quanto à duração do benefício restabelecido.

Em sessão virtual, a eminente Relatora negou provimento ao agravo interno, ao argumento de que a fixação do prazo de 120 dias foi embasada em laudo técnico, e que a posterior concessão da aposentadoria não teria o condão de alterar os efeitos da decisão judicial anteriormente proferida. Assim, entendeu-se que não haveria espaço para a prorrogação do auxílio-doença até a data da aposentadoria, por ausência de previsão legal expressa para tanto, tampouco por insuficiência de elementos para modificar a delimitação fixada com base na perícia judicial.

O cerne da controvérsia reside na definição do marco final da vigência do benefício restabelecido judicialmente.

Pois bem.

A questão
sub examine
transcende a mera verificação da incapacidade laborativa, demandando rigorosa hermenêutica dos institutos previdenciários à luz dos postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da vedação ao retrocesso em matéria de direitos fundamentais. O auxílio-doença acidentário, disciplinado pelo artigo 59 da Lei n. 8.213/91, constitui prestação substitutiva do salário, destinada a assegurar a subsistência do segurado temporariamente incapacitado para o trabalho em razão de acidente de trabalho ou doença ocupacional. A finalidade precípua deste benefício consiste na manutenção da proteção previdenciária durante o período de incapacidade, preservando a dignidade do trabalhador e garantindo-lhe os meios essenciais à subsistência.

No caso concreto, a decisão ora agravada limitou a duração do benefício a 120 dias a partir da cessação administrativa do benefício, com base em perícia judicial que estimou esse lapso como o período necessário para recuperação. Contudo, tal delimitação mostra-se tecnicamente inadequada, pois a perícia foi realizada em 6 de setembro de 2022 quase um ano após a cessação administrativa sendo, portanto, ilógico fixar o termo inicial da contagem em data anterior ao próprio exame pericial, que é, por excelência, o instrumento técnico idôneo para aferição da incapacidade.

Ademais, o histórico clínico da segurada revela um quadro de incapacidade laboral persistente, marcado por tratamento psiquiátrico contínuo desde 2011, múltiplos afastamentos sucessivos a partir de 2012 e ausência de reinserção no mercado de trabalho. Essa condição, longe de ser episódica, demonstra caráter crônico e irreversível a curto prazo, como posteriormente reconhecido pela própria autarquia previdenciária, que, mesmo após a realização de perícia judicial, concedeu administrativamente aposentadoria por invalidez em 2 de janeiro de 2024.

O reconhecimento superveniente da incapacidade permanente pelo INSS atua, portanto, como elemento probatório contundente, não apenas confirmando a avaliação médica anterior, mas também demonstrando que a limitação funcional jamais foi superada. Trata-se de ato administrativo de natureza constitutiva, que consolida a condição de inaptidão laboral da autora, dando ensejo à necessária revisão do critério temporal adotado na decisão monocrática.

A fixação de um lapso de apenas 120 dias para a vigência do benefício mostra-se, assim, incompatível com a realidade fática e documental dos autos, pois ignora a continuidade do quadro incapacitante e a ausência de prognóstico de reversibilidade, circunstâncias essas já delineadas à época da perícia e posteriormente ratificadas pela concessão do benefício por incapacidade permanente.

Sob esse prisma, o art. 60, § 8º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que, sempre que possível, o ato de concessão ou reativação do auxílio-doença — seja judicial ou administrativamente deve fixar prazo estimado para a duração do benefício. Contudo, o texto legal não impõe caráter obrigatório a essa fixação, mas sim a condiciona à possibilidade de se realizar um prognóstico médico razoável. Trata-se, portanto, de uma faculdade vinculada à viabilidade técnica de previsão de recuperação. Quando não for possível estabelecer, com segurança, o tempo necessário para o restabelecimento da capacidade laboral, justifica-se plenamente a ausência de fixação de termo final na decisão concessiva.

É preciso destacar que a ausência de delimitação da DCB (Data de Cessação do Benefício) não significa concessão indefinida ou irrestrita. O § 10 do mesmo artigo prevê que o segurado poderá ser convocado, a qualquer momento, para reavaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91. Trata-se de um mecanismo legítimo de controle, que garante à Administração o acompanhamento regular do estado clínico do segurado, evitando fraudes ou prorrogações indevidas.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reitera esse entendimento, ao assentar que, na ausência de elementos técnicos seguros, não há imposição legal para fixação de data final para o benefício, conforme se depreende do seguinte julgado:

“
O art.60,§ 8º.da Lei8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal defixaçãodo termo final da prestação concedida na via judicial
.” (
AgInt
no
AREsp
1.539.870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020)

Na mesma linha, a aplicação do princípio
in dubio pro misero
orienta que, havendo dúvida quanto ao início exato da incapacidade ou à sua extensão, deve-se optar pela interpretação mais favorável ao segurado, dada a natureza protetiva e alimentar do benefício previdenciário.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA
PREEXISTENTE .
INCAPACIDADE A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. SÚMULA 7/
STJ .
AFASTAMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior segue entendimento de que a aplicação do princípio in dubio pro misero deve prevalecer diante de relevante valor social de proteção ao trabalhador segurado e ante as dificuldades de apresentação de provas em juízo.
2 .
A dúvida em laudo pericial quanto ao exato início da incapacidade laboral do segurado é questão substancial para aplicação do princípio suscitado em favor do segurado. 3. Afastada a alegada incidência da Súmula 7/STJ.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento
.”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 900658 SP 2016/0089129-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2018)

Destarte, a fixação do auxílio-doença no limite de 120 dias mostra-se irrazoável e desproporcional, sobretudo diante da comprovação técnica e administrativa da continuidade da incapacidade laborativa, o que evidencia a necessidade de assegurar proteção previdenciária ininterrupta à segurada no período compreendido entre a cessação indevida do benefício e a concessão da aposentadoria por invalidez. Impõe-se, assim, a aplicação dos princípios do
in dubio pro misero
, da continuidade do estado incapacitante, da solidariedade e da vedação ao retrocesso, que alicerçam o regime jurídico da seguridade social e vedam qualquer solução que implique lacuna na cobertura ao segurado incapacitado.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
SIRLEI DE MOURA CORRÊA
, para reformar parcialmente a decisão monocrática, tão somente para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário a partir de 7 de outubro de 2021, com vigência estendida até 1º de janeiro de 2024, véspera da concessão da aposentadoria por invalidez.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Peço para revisitar os autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Aguardo

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes pares,

Peço vênia a todos, para alterar o voto proferido nos autos
do Agravo
Interno nº

1038435-85.2021.8.11.
0041, pois
,
em sessão
realizada em 30 de
julho de
2025, o Desembargador Roberto Rodrigo Curvo, 1º Vogal, em seu voto-vista, adotou o princípio do
in dubio pro misero
, considerando:

- Dúvidas sobre o período exato de incapacidade e o histórico de recorrência e agravamento, o que impõe interpretação mais favorável ao segurado, dada a natureza alimentar e protetiva do benefício.

- A jurisprudência do STJ admite a não fixação de prazo final na ausência de segurança técnica (
exs
.:
AgInt
no
AREsp
1.539.870/SC;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
900.658/SP).

- A fixação de prazo de 120 dias gera lacuna de cobertura previdenciária, violando os princípios da continuidade da proteção social, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso.

- O art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91 prevê que a fixação de prazo é faculdade da administração, “sempre que possível”, ou seja, só quando houver respaldo técnico suficiente, o que não se verificou no caso.

Desse modo, deu provimento ao agravo
interno interposto
por SIRLEI DE MOURA CORRÊA, para reformar parcialmente a decisão monocrática, tão somente para determinar
que

o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário a partir de
07/10/2021,
com vigência até
1º/01/2024
, data anterior à concessão da aposentadoria por invalidez.

Assim, após a leitura do voto-vista do 1º Vogal, considero que a decisão tomada por ele é mais justa e correta.

Diante disso, alinho-me a esse entendimento e retifico meu voto para acompanhá-lo integralmente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025